Tribunal: TJDFT
Processo: 0030461-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já decididas e suficientemente fundamentadas.
2. Recurso conhecido e desprovido.